Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Vistos etc. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao Embargado para que regularize o documento de ID Num. 33668623. Após, retornem-me os autos conclusos para exame dos Embargos de Declaração opostos. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator